Tribunal: TJDFT
Processo: 0704013-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0704013-29.2023.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: AUGUSTO FOGACA DE SOUZA REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O No ID no 49746284, os advogados do requerente pedem que a presente revisão criminal seja retirada da pauta do dia 21/08/2023, pois no mesmo dia eles tem uma audiência na Bahia, referente a outra ação penal. Indefiro o pedido de retirada de pauta, uma vez que nos autos consta mais de um advogado na representação do requerente. Dessa feita, um dos advogados pode atuar na presente revisão criminal, enquanto o outro atua no outro processo. Mantenha-se em pauta. Retire-se o sigilo da petição de ID no 49746284, mantendo-se o sigilo somente em relação aos documentos anexados a ela (Ids no 49746285 e 49746286). P.I. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador